Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-62.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, em razão de ter se aproximado da vítima e proferido ofensas, apesar de devidamente intimado da decisão judicial que impunha restrições de contato e aproximação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) a legalidade da dosimetria da pena aplicada com base em norma penal posterior aos fatos; (II) a observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena aplicada na sentença baseou-se na Lei no 14.994/2024, que entrou em vigor após a data dos fatos, violando o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. A dosimetria deve observar a legislação vigente à época dos fatos, conforme o artigo 5o, XL, da Constituição Federal.
5. A pena definitiva foi redimensionada com base na pena prevista no art. 24-A da Lei no 11.340/06 à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A aplicação da pena deve observar a legislação vigente à época dos fatos, sendo vedada a retroatividade de norma penal mais gravosa, em respeito ao princípio constitucional da legalidade e da irretroatividade da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XL, da Constituição da República; Art. 24-A da Lei no 11.340/06; Art. 59, 65, III, “d”, 68, 33, 44, I e III, e 77, II, do Código Penal